Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. INVIABILIDADE. PERIODO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Alegação de intempestividade da contestação muito bem resolvida via decisão anterior à sentença: a segunda intimação induziu a parte a crer em abertura de prazo para apresentação de defesa, razão de se ter definido o marco inicial em relação ao prazo para apresentação de contestação. Preliminar de intempestividade da contestação rejeitada.
3. Configuração e reconhecimento da união estável exige comprovação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
4. “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.” (STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/12/2020, Repercussão Geral – Tema 529). 4.1 “Mesmo havendo relação afetiva não eventual, estando um daqueles que nela estão envolvidos sem comprovada separação de fato, está-se diante de concubinato, relação social que não se identifica com aquilo que o ordenamento jurídico veio a reconhecer como união estável.” (Acórdão 1189319, 07011488820188070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A união estável tratada na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, não é qualquer união com certa duração existente entre duas pessoas, mas somente aquela com a finalidade de constituir família. Trata-se de união qualificada por estabilidade e propósito familiar, decorrente de mútua vontade dos conviventes, demonstrada por atitudes e comportamentos que se exteriorizam, com projeção no meio social” (REsp 1157908/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 01/09/2011).
6. “A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.” (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021).
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.